Tribunal: TJSP
Processo: 1020685-96.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020685-
96.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelado ROBERTO BAPTISTA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020685-96.2019.8.26.0405 -Voto no 24.423 - egf
2
VOTO No 24.423
APELAÇÃO CÍVEL No 1020685-96.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: ROBERTO BAPTISTA DA COSTA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Portabilidade dos proventos. Resistência
do réu que afirma incumbir ao INSS a transferência. Providência
que compete à instituição financeira. Inteligência do artigo 2o,
inciso II, da Resolução 3.402/2006 do Conselho Monetário
Nacional.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de (fls. 124/126), de relatório adotado,
preferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelado, julgado
procedente para: a) que o réu proceda a transferência dos proventos de aposentadora
do autor para a conta poupança no 000600097566, agência no 4205 junto ao Banco
Santander. Torno definitiva a tutela deferida anteriormente; b) condenar o réu no
pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixo
em R$. 1.000,00.
Apela o banco-réu (fls. 129) afirmando, em suma, que está
impossibilitado de cumprir a obrigação que lhe foi imposta, vez que o responsável
pelo depósito do benefício é o INSS, devendo o requerimento ser feito a este.
Recurso tempestivo (fls. 129), preparado (fls. 133 e 134) e respondido
(fls. 138).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020685-96.2019.8.26.0405 -Voto no 24.423 - egf
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, afirmando o autor que solicitou
a portabilidade de seu salário ao banco-réu para o Banco Santander, que não foi
efetivada, sob as alegações de que deveria formular o pedido junto ao INSS (fls. 46) e
de que possuía empréstimo (fls. 47).
De fato, o autor comprovou ter requerido a portabilidade de seus
proventos ao banco-apelante para outra instituição financeira, em 5.2.2019 (fls.
43/44), insistindo o réu que o pedido deve ser feito ao INSS, para quem deve ser
expedido ofício.
A Resolução 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional estipula que:
“Art. 2o Na prestação de serviços nos termos do art. 1o:
(...)
II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade
de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para
conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente
abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações
posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.”
No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara em apelação de relatoria do
eminente Desembargador Flavio Silva que destacou que “requerida a transferência
interbancária de recursos, o Banco deve providenciar a transmissão da quantia
depositada na mesma data em que efetivado o depósito”1.
Assim, inalterável a conclusão de que a obrigação é do banco-apelante
em promover a transferência do crédito dos proventos do autor para outra instituição
financeira, como pleiteado.
1 TJSP; Apelação Cível 1000740-34.2018.8.26.0058; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020685-96.2019.8.26.0405 -Voto no 24.423 - egf
4
Logo, deve ser mantida a sentença proferida pela MMa. Juíza Renata
Soubbie Nogueira Borio, impondo-se a majoração da verba honorária para R$
1.500,00 em favor do advogado do autor, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator